Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706452-66.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: MQS PAES E CONVENIENCIAS LTDA - ME D E S P A C H O Faculto ao embargante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, manifestando-se expressamente sobre eventual descabimento dos embargos de declaração, quando não fundamentados nos vícios elencados no art. 1.022, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator